Tribunal: TJMT
Processo: 1003790-49.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003790-49.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BELO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 049.369.351-31 (EMBARGANTE), JOHNNY DE SOUZA NOLETO - CPF: 004.972.411-88 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO - CPF: 022.965.221-22 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003790-49.2020.8.11.0015

EMBARGANTE:

RAFAEL BELO DA SILVA RODRIGUES

EMBARGADO:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VÍCIO VERIFICADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO
– 50 % DO VALOR MÁXIMO DA COBERTURA – VOTO RETIFICADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício, com a graduação correta da lesão apresentada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
RAFAEL BELO DA SILVA RODRIGUE
contra o acordão de ID. 185236162 que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela parte embargada
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,

para readequar o
quantum
indenizatório ao percentual de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Em síntese, sustenta o embargante a existência de
erro material
no v. acordão, posto que o grau da lesão no olho direito foi de 100% (cem por cento) como comprovado no laudo pericial, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total da Indenização prevista na lei.

Destaca que consoante restou demonstrado pelo perito houve a perda total do olho direito do embargado, tanto é que hoje em dia o embargante usa uma prótese de vidro no lugar do olho, ou seja, ele tem apenas 1(um) olho, portanto 50% da visão.

Nesse sentido,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
186728199
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, existe o erro material apontado.

Isto porque, em análise da conclusão do laudo pericial e a resposta aos quesitos do juízo, item ‘d’, houve
“
- Perda da visão de um olho
(R$13.500,00) x 50% (percentual de perda previsto na tabela) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).”

Contudo, a todo momento o laudo se refere a “
50% DO VALOR MÁXIMO DA COBERTURA”.
(ID. 181206740 - Pág. 6/7).

Assim, há que ser mantida a sentença de primeiro grau que, acertadamente, decidiu (ID.

181206748):

“Então, como comprovado em laudo, o autor realmente tem lesão parcial definitiva, com nexo de causalidade com o acidente. Perda total anatômica e/ou funcional completa da visão do olho direito, percentual em repercussão média de 50%.

[...]

Desse modo, a indenização deve tomar por base o valor de R$ 13.500,00, observando os percentuais da tabela prevista no anexo incluído pela Lei no 11.945/2009, de acordo com membro afetado, que, neste caso é: 1) 50% para perda anatômica ou funcional de um olho.

Destarte, a indenização do Seguro Obrigatório por invalidez é devida no valor total de R$ 6.750,00,
resultante do seguinte cálculo: 1) - R$ 13.500,00 x 50% (perda total da visão de um olho) = R$ 6.750,00.

Portanto, a procedência do pedido é medida de rigor, nas bases retro expendidas.

Isto posto, rechaço as preliminares arguidas, para no mérito, JULGAR PROCEDENTE em parte o pedido, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida a pagar o seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, devidos desde a citação, ambos até o efetivo pagamento.”

Destarte, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material acima apontado, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Desta feita,
acolho os embargos aclaratórios
para
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pela Seguradora, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023